Tribunal: STF
Processo: ARE 1579433
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL 
E TRIBUTÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASPECTO ESPACIAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS — ICMS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. FALTA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ AFASTADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, INCISO I, ALÍNEA A E 12, INCISO I, DA LC N. 87/1996 E 3º, § 1º, INCISO I E § 2º, INCISOS I E II, DA LC N. 63/1990. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Todas as matérias de fato se encontram delineadas no acórdão proferido pelo tribunal de origem, sendo despicienda sua reanálise para fins de apreciação das alegações do apelo nobre. Tampouco se exige que este Superior Tribunal de Justiça reanálise aspectos relativos a cláusulas contratuais. Portanto, o recurso especial merece conhecimento em sua integralidade. 2. Nota-se da leitura dos trechos do acórdão proferido pelo tribunal de origem que a conclusão a respeito da controvérsia foi no sentido de que o minério de ferro extraído em municípios do Estado de Minas Gerais é deslocado para o Município de Itaguaí tão somente para fins de embarque posterior ao estrangeiro, dado que a commodity em comento é destinada à exportação, não ocorrendo nenhuma operação de beneficiamento ou agregação de valor no âmbito territorial do ente público ora agravante. 3. O Tribunal de origem enfrentou expressamente o tema no julgamento da Apelação Cível. Portanto, inexiste omissão, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O entendimento do tribunal de origem não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que o fato gerador do ICMS de venda de mercadoria extraída destinado à localidade diversa daquela na qual ocorreu a extração deve ser considerado como aperfeiçoado no local do domicílio fiscal do empresário que praticou o fato gerador. 5. Não é o caso de reconhecer a violação dos dispositivos legais mencionados, pois as conclusões do tribunal de origem se encontram em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça a respeito do aspecto espacial do fato gerador do ICMS, não sendo o caso de reconhecer como concretizada a hipótese de incidência no local do porto que ocorre o escoamento da mercadoria extraída em estado diverso. 6. Agravo interno conhecido e provido em parte. Recurso Especial conhecido e desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 165). 



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 196 e 197).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Itaguaí/RJ alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, a al. a do 
inc. III do art. 146, o inc. II e a al. d do inc. XII do § 2º do art. 155, o parágrafo único do inc. IV do art. 158 e o inc. I do art. 161 da Constituição da República.



    Explicou que “Itaguaí sofre a degradação ambiental, terrestre e marítima, uma vez que o minério se desloca pelo município recorrente, é estocado, loteado e beneficiado para exportação, sendo, inquestionavelmente, local último em que ocorre o fato gerador do ICMS, qual seja, a movimentação do minério nas docas e sua colocação nos navios que ali aportam, diariamente” (fl. 6, e-doc. 206).



    Realçou que “a discussão, repise-se, não gira em torno de recolhimento de tributo, mas tão somente do correto preenchimento de documento acessório, mencionado alhures, observando-se que a área geográfica do Município de Itaguaí é aquela em que o minério de fato é vendido e por último momento circula em território nacional, implicando existência de valor adicionado a ser declarado” 
(fl. 10, e-doc. 206).



    Assinalou que “o Convênio ICMS nº 83/2006 ofende o artigo 11, I, alínea ‘a’ , da Lei Complementar nº 87/96, ao estabelecer local diverso daquele fixado em lei, para aferição do fato gerador. Existe, portanto, uma alteração do elemento espacial do fato gerador do ICMS, sendo patente na Constituição Federal (artigo 146), que a imunidade tributária somente pode ser regrada por Lei Complementar. Portanto, in casu, os julgados deram força ao Convênio ao arrepio da lei e da Constituição Federal” (fls. 18-19, e-doc. 206).



    Pediu provimento do recurso extraordinário, “para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do Convênio 
nº 83/2006, bem como a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas operações entre estabelecimentos de mesmo titular, a fim de que, no caso concreto, se reconheça a ocorrência de circulação de mercadoria no Porto de Itaguaí, situado no território do recorrente” (fl. 21, e-doc. 206).



    3. O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 221).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de pronunciamento específico, a despeito da oportuna oposição de embargos declaratórios, sobre matéria de ordem pública. Isso porque, como estabelece o art. 93, IX, da CF, cabe ao julgador a obrigação de apreciar os fundamentos relevantes das partes e as provas existentes nos autos e fundamentar o seu convencimento, sob pena da decisão ser declarada nula” 
(fl. 13, e-doc. 234).



    Reitera as razões do recurso extraordinário, sustentando que “não há inovação e nem revolvimento de matéria já decidida, uma vez que a matéria ventilada é de ordem pública, cognoscível em qualquer instância ou tribunal, a qualquer momento” (fl. 21, e-doc. 234).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Contra a parte da decisão pela qual negado seguimento ao 
recurso extraordinário, o agravante interpõe agravo interno, desprovido, conforme posto na ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA (ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na ausência de repercussão geral em matéria que envolve a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF. 1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação direta dos princípios constitucionais apontados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais, quando o exame depende de normas infraconstitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas infraconstitucionais, 
configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo repercussão geral. 3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário exige a prévia apreciação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (fls. 1-2, e-doc. 287).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O argumento de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão questionado apresentou fundamentação suficiente e adequada à resolução da demanda.



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    Ressalte-se, ainda, que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento mediante a sistemática da repercussão geral e assentou a seguinte tese:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).



    8. O Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, por aplicação do Tema 660 da repercussão geral, com estes fundamentos:



    “O STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional. 



    No Tema n. 660, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante: 



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013 ‘.



    Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. 



    No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF. 



    É o que se observa do seguinte trecho do julgado impugnado 
(fls. 2.499-2.504): (...)” (fl. 3, e-doc. 221).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão 
geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou turma recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO 
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 
ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE 
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça e a negativa de provimento do agravo interno, previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    9. Como afirmado na decisão agravada, o recurso interposto carece do necessário prequestionamento.



    A alegada contrariedade ao art. 146 da Constituição da República suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com o propósito de comprovar ter havido, no 
momento processual adequado, prequestionamento dos dispositivos constitucionais supostamente contrariados. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.533.035-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação coletiva. Sindicato. Execução individual. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de Origem, amparado exclusivamente em norma do Código de Defesa do Consumidor, manteve a decisão do Juízo de Piso em que esse determinou que a execução do julgado fosse feita de forma individual, sujeita à livre distribuição. 3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.293.575-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Tombamento. Reparação. Alegada violação ao princípio da separação dos poderes. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve 
ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os artigo 2º 
da Constituição Federal apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.558.443-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).



    10. Quanto à matéria remanescente, como assentado pela 
Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, rever a conclusão adotada pela Segunda Turma sobre o aspecto espacial do fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS “depende do exame do conteúdo normativo do art. 127 do Código Tributário Nacional, 
do art. 3º, § 1º, I, § 2º, I e II, da Lei Complementar n. 63/1990 e dos art. 11, I, ‘a’ e 12, I, da Lei Complementar n. 87/1990, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso” (fl. 8, e-doc. 221).



    Rever o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não está “concretizada a hipótese de incidência no local do porto que ocorre o escoamento da mercadoria extraída em estado diverso” (fl. 9, e-doc. 165) demandaria, ainda, reexame fático-probatório, inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SAÍDA DE MERCADORIA COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EXPORTAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. LEGITIMIDADE DA GLOSA. LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.541.145-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Reconhecimento de creditamento indevido pela origem. Ausência da ocorrência de fato gerador. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do 
art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.517.734-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONTRATO DE COMODATO. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 573 E 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 573, ’Não constitui fato gerador do imposto de circulação de mercadorias a saída física de máquinas, utensílios e implementos a título de comodato’. 2. In casu, em se tratando de maquinário contratado sob a forma de comodato, não há transferência da propriedade da coisa entre as partes contratantes e, portanto, não resta configurada a hipótese de incidência do ICMS. 3. A orientação adotada pelo acórdão a quo prevalece na jurisprudência do Tribunal e eventual modificação demandaria o revolvimento de fatos e provas, com óbice na Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (RE n. 1.216.107-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2020).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora